Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0742026-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO MEDEIROS PITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Ceilândia em sede de ação de conhecimento autos 0709946-67.2020.8.07.0006, no seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito (idosa – acima de 80 anos). Anote-se. Descadastre-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Inicialmente esclareço à autora que o processo de repactuação de dívidas em caso de superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor – CDC, depende de requisitos específicos, como o requerimento do consumidor, presença de todos os credores e proposta prévia do consumidor de plano de pagamento das dívidas com prazo máximo de 05 anos, com vistas à realização de audiência conciliatória. A petição inicial não atende aos mencionados requisitos, de modo que o feito prosseguirá conforme as regras processuais estabelecidas no CPC. Em relação à medida antecipatória pretendida, a autora ajuizou a presente ação com o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas de contratos de empréstimos firmado com o banco réu a 30% (trinta por cento) de seus proventos. Para fundamentar o seu pedido alega a autora que celebrou em torno de dez contratos de empréstimo com a instituição financeira ré, mas verificou descontos abusivos em seu contracheque e sua conta corrente, que atingem quase a totalidade de seus rendimentos mensais, comprometendo, assim, o custeio das suas necessidades básicas e o sustento de sua família. Afirma que é descontado diretamente de seu contracheque a quantia mensal de R$ 528,14, os demais empréstimos são descontados de sua conta corrente. Os contratos celebrados entre as partes possuem as seguintes parcelas: 1) Contrato n.: 0089326717 - Parcela: R$ 274,87 (Crédito Pessoal); 2) Contrato n.: 0105090611 - Parcela: R$ 98,78 (Compra Parcelada); 3) Contrato n.: 0106972944 - Parcela: R$ 54,60 (Compra Parcelada); 4) Contrato n.: 0109642473 - Parcela: R$ 1.421,27 (13o Salário); 5) Contrato n.: 0111809100 - Parcela: R$ 453,04 (Antecipação Salarial); 6) Contrato n.: 20201240500 - Parcela: R$ 412,63 (BRB SERV Consignado); 7) Contrato n.: 20210471543 - Parcela: R$ 15,13 (BRB SERV Consignado); 8) Contrato n.: 2021050001357 - Parcela: R$ 78,44 (Operação VISA Int.); 9) Contrato n.: 20210604586 - Parcela: R$ 50,24 (BRB SERV Consignado); 10) Contrato n.: 20210732070 - Parcela: R$ 50,14 (BRB SERV Consignado). Total: R$ 2.909,14. Referidos empréstimos corresponderiam a quase 100% dos vencimentos líquidos da autora. Pede concessão de tutela de urgência para que o requerido, BRB, limite-se a descontar apenas 30% dos seus rendimentos líquidos (considerando tanto os empréstimos consignados quanto os descontados diretamente em sua conta bancária). No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. Decido. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Neste contexto, a limitação aqui pretendida somente poderia incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque da autora. Ocorre que no caso específico dos autos, analisando-se os contracheques e extratos bancários apresentados, verifica-se que a remuneração da autora está quase que completamente comprometida em razão dos descontos contratados, deixando a autora desprovida do mínimo existencial necessário para sua subsistência. Nessa hipótese, a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, de forma a assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Contudo, há abusividade quando o débito das prestações na conta bancária do devedor não resguarde o mínimo existencial que preserve a sua dignidade, devendo a instituição financeira observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor. Constatado, no caso em espécie, que os descontos efetuados diretamente na conta bancária do devedor ultrapassaram a totalidade de sua remuneração, deve ser imposto à instituição financeira ré, no tocante aos descontos realizados diretamente em conta corrente, que seja observado o limite razoável de 30% da remuneração do autor. Desse modo, garante-se o recebimento das parcelas contraídas em contrato pelo banco apelante, ainda que de forma parcial, bem como se respeita a dignidade da pessoa humana, devendo o restante do saldo devedor ser renegociado, respeitando-se a limitação estabelecida. Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. Tendo a cobrança da instituição financeira sido motivada e devida, porquanto amparada em disposições contratuais firmadas anteriormente entre as partes nos contratos de empréstimo celebrados, ainda que ulteriormente reconhecida a abusividade da cobrança que compromete a integralidade do salário do autor, no caso concreto, não houve ofensa aos direitos da personalidade do devedor, sendo incabível a indenização por danos morais. (Acórdão 1386128, 07055173820218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Ação em que se discute a possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios e do pagamento das prestações do empréstimo, cuja prestação são consignadas em folha de pagamento, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381011, 07027186820218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que a autora aufere remuneração líquida sem os descontos compulsórios de quantia equivalente a R$ 1.426,83. Possui os descontos das prestações dos empréstimos consignados que totalizam a importância de R$ 528,14. Do montante restante (R$ 898,69), são debitados de sua conta corrente em torno de R$ 815,79, referentes aos demais contratos de empréstimos contraídos com o banco réu, obrigando a autora a contrair novas dívidas, a título de antecipação salarial, para cobrir as despesas anteriormente contraídas, bem como os gastos com o seu sustento. Dessa forma, verifica-se que a situação descrita demonstra a privação do mínimo existencial da consumidora, que deve ser protegida por meio da atuação Estatal, em especial porque a autora é pessoa idosa, conta com 82 anos de idade e possui limitações em sua saúde decorrentes da idade, não se podendo aguardar o curso normal do processo. A medida não é irreversível pois, se o pedido for improcedente, o banco réu poderá voltar a efetuar os descontos na forma contratada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, tanto sobre a folha de pagamento da consumidora como de sua conta corrente, referentes aos seguintes contratos: 0089326717; 0105090611; 0106972944; 0109642473; 0111809100; 20201240500; 20210471543; 2021050001357; 20210604586 e 20210732070, sob pena de incidência de multa.” Em suas razões recursais (ID 3162887), alega o Banco agravante: “O instituto da tutela antecipada visa preceder os efeitos da sentença de mérito, ou seja, guarda estrito liame com a natureza do direito material perseguido na ação. Oportuno destacar que o pedido da tutela de urgência de natureza antecipada deve guardar, portanto, pertinência com a pretensão perseguida; exige, por isso mesmo, firme convicção do julgador, formada aprioristicamente mediante exame de probabilidade do direito, apto a ensejar o convencimento da verossimilhança da alegação, como também a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso apresentado pela parte autora, ora gravado, RECONHECEU os contratos firmados com o BRB, e, sendo assim, se presume a existência de contratos entre as partes, já que o Agravado reconhece o cumprimento das obrigações firmadas com a Agravante, conforme afirmado na própria petição inicial ID 104439659 do processo de origem e na decisão judicial ID 104480032. Insta esclarecer que a parte agravada teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas. Nesse sentido, os próprios termos dos Contratos do processo de origem: ( ). Ademais, a parte recorrida não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Desta forma, não merece prosperar o deferimento de antecipação de tutela, tampouco a procedência da presente demanda, já que não há verossimilhança nas alegações autorais ou qualquer perigo de dano. ( ) 4. DA LEGALIDADE DOS CONTRATOS Ao contrário do que a Agravada alega: os contratos são lícito, pois de acordo com art. 104 do Código Civil, possui agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Eméritos julgadores, a parte Autora não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Pelo contrário, teve ciência de todos os termos, aquiesceu com o empréstimo e apôs sua assinatura no respectivo instrumento de crédito, expressando seu conhecimento e concordância aos termos. Se não lhe era possível cumprir com as obrigações pactuadas, por estarem acima de suas possibilidades, que não as celebrassem, não incorrendo em dificuldades em honrar os compromissos. Não se pode perder de vista que o direito é também conduta moral em cumprir o que foi ajustado nos seus exatos termos. Não cabe, in casu, portanto a revisão contratual, visto que esta medida é uma exceção à regra do pacta sunt servanda, restrita a situações excepcionalíssimas, decorrentes de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ou ainda que previsíveis, que tornam o cumprimento da obrigação extremamente oneroso a uma das partes. E esse não é o caso dos autos, pois a obrigação da parte Agravada estava previamente definida nos contratos firmados, cujas cláusulas permitiam antever o método de apuração do saldo devedor. Outro ponto a ser destacado, encontra-se no fato de que não houve qualquer demonstração de ocorrência de fato novo, capaz de possibilitar a alteração contratual, durante o período de contratação até o ajuizamento da presente demanda. Assim, não há que se falar em revisão contratual, pois as partes comprometeram-se livremente em cumprir cada um com sua obrigação, não podendo agora, com a guarida do judiciário, após ter usufruído das vantagens pertinentes à contratação, vir a parte demandante pleitear a revisão dos contratos. O TJDFT já decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade, no momento da contratação, de que contrata empréstimos superiores a 30% de seus rendimentos. ( ) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de se limitar descontos em conta corrente a 30%, por ausência de fundamento legal para tanto ( ). ( ) Os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual. Logo, não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. Como regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. Ademais, seria discriminatório aplicar a limitação de 30% apenas sobre os débitos relacionados a empréstimos bancários, sendo que o titular da conta pode autorizar débitos automáticos de outras despesas, tais como contas de água, luz etc. Assim, os débitos na conta da parte recorrida poderão ser efetivados em virtude do pagamento a ser feito das parcelas contratadas, não podendo o Poder Judiciário convalidar atitudes de devedores inadimplentes que se escusam ao cumprimento de suas obrigações.” Por fim, requer: “a) liminarmente, caso não seja adotado o entendimento acima, a imediata suspensão da decisão agravada, em face da probabilidade do direito do agravante e do iminente risco de prejuízos financeiros de difícil reparação que advirão, caso seja mantida, pois a decisão a quo entendeu que em caso de inadimplência os débitos não podem ser efetuados na conta corrente da agravada, o que contraria frontalmente a jurisprudência deste Tribunal e do C. STJ; b) o provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando-se o pedido liminar e determinando-se a reforma da decisão interlocutória atacada no sentido de que permaneçam os débitos na conta corrente da agravada, decorrente de operações inadimplentes; c) a intimação da agravada para que se manifeste no prazo legal.”. Preparo recolhido (ID 31628877). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A insurge-se contra a decisão pela qual deferida tutela de urgência “para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, tanto sobre a folha de pagamento da consumidora como de sua conta corrente, referentes aos seguintes contratos: 0089326717; 0105090611; 0106972944; 0109642473; 0111809100; 20201240500; 20210471543; 2021050001357; 20210604586 e 20210732070, sob pena de incidência de multa”. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que limitou a 30% (trinta por cento) os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos pela parte agravada e, no mérito, a reforma da decisão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada impossibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravado ao percentual de 30% de sua remuneração. No caso dos autos, a autora/agravada firmou com o Banco agravado 8(oito) contratos de empréstimos em diversas modalidades de crédito (consignação em folha de pagamento, crédito pessoal direto e antecipação de 13o salário), conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 111385329 – C 20068941 – R$ 1.421,27, a ser pago em parcela única em 11/8/2022; ID 111385331 – CCB 19658327, C 20210721070 – R$998,59, 24 parcelas de R$ 50,14; ID 111385334 – CCB 18650904, C 20201240500 – R$ 20.220,10, 80 parcelas 412,63; ID 111385335 – CCB 19216654, C 10509611 – R$ 1.940,16, 48 parcelas de 98,93; ID 111385337 – CCB 19609431, C 106972944 – R$490,60, 12 parcelas de R$ 54,60; ID 111385338 – C 20210604586 – R$2.117.89, 60 parcelas de R$ 50,24; ID 111385340 – CCB 16693623, C 20210471543 – R$769,93, 96 parcelas de R$ 15,13; ID 111385342 – CCB 16809110, C 089326717 – R$ 10.239,97, 72 parcelas de R$ 276,94). Além destes contratos, firmou ainda Contrato de cartão de crédito consignado - Operação VISA Int. (contrato 2021050001357) em parcela mensal R$ 78,44 e autorizou o crédito mensal de antecipação salarial (conforme contrato de abertura de conta Contrato 0111809100) com parcela mensal de R$ 453,04. Inicialmente, destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadrariam como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica no contracheque da agravada referente ao mês de novembro/2021 (ID 109859166), no qual consta renda bruta de R$ 1.467,22, do que, descontada a seguridade social (R$ 40,39) resultam rendimentos líquidos de R$ 1.426,83, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos (R$ 412,63; R$ 15,13; R$ 50,24; e R$ 50,14), o que totaliza a importância de R$ 528,14, equivalente a 37%(trinta e sete por cento) da renda líquida da agravada. Quanto aos empréstimos para desconto em conta-corrente, estes não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Contudo, embora aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incida o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, o caso dos autos apresenta peculiaridades que precisam ser consideradas, como bem ponderado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, que justificam a limitação dos descontos deferida em sede de tutela de urgência. A agravada é pessoa vulnerável – idosa (82 anos de idade) – e os documentos colacionados nos autos demonstram que os descontos no valor total de R$ 883,51 referentes as parcelas (R$ 54,60; R$276,94; R$98,93; e R$ R$ 453,04) descontadas diretamente na sua conta-corrente comprometem quase que a integralidade de sua remuneração creditada em conta mensalmente (R$ 898,14), restando pouco mais de R$ 14,00 para custear suas despesas ordinárias. Por mais lícita que seja a contratação desses empréstimos e mesmo considerando a vinculação dos contratantes ao que foi pactuado e a autonomia da vontade, nosso ordenamento jurídico, seja pelos princípios constitucionais, em especial dignidade da pessoa, seja pelos princípios contratuais do Código Civil (função social do contrato, boa-fé objetiva, preservação do patrimônio mínimo), não permite seja o devedor privado de um mínimo necessário a sua subsistência. Nesse ponto, diante de situação excepcional e para preservar o mínimo existencial ao devedor, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu que o percentual legal de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado seja aplicado também aos empréstimos descontados em conta-corrente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016) No mesmo sentido, julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SPC. REGISTRO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, para limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte, bem como de danos morais por indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios. 4. A judicialização de questão afeta à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 5. Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistente outras legítimas inscrições. Súmula 385 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1270505, 07194827020188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246867, 07245967120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disto, com a entrada em vigor da Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento) em 02/07/2021, foram incluídas novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito aos mais vulneráveis na sociedade, como, por exemplo, os idosos. Um dos objetivos da recente alteração legislativa é exatamente possibilitar que o devedor possa pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse contexto, considerando que restou demonstrado que à agravada restou privado de acesso ao mínimo para sua subsistência, já que quase todos os seus rendimentos ficam retidos pela instituição financeira, deve ser mantida, em princípio, a limitação dos descontos nos termos definidos na decisão agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado pelo Banco agravante não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual